Tribunal: STF
Processo: ARE 1324866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Ação de Procedimento Comum Ordinário, por meio da qual objetivou o autor, servidor estadual aposentado, a revisão dos seus proventos, para que a verba da gratificação por ele incorporada, símbolo DAI-4, passe a corresponder ao valor recebido pelos servidores da ativa, com o pagamento das diferenças retroativas. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo dos réus. Reajuste dos proventos dos servidores inativos em paridade com os vencimentos dos em atividade. Inteligência que se extrai do artigo 40, § 8.º, da Lei Maior, e do artigo 89, §§ 5.º e 6.º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. In casu, a vantagem de natureza pessoal, incorporada pelo autor desde 01 de janeiro de 1987, deve corresponder à totalidade do valor pago aos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo, consoante o disposto no artigo 11 da Lei Estadual n.º 530, de 04 de março de 1982. Inocorrência de prescrição. Prestação de trato sucessivo. Subsunção à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Índices aplicáveis, para fins de atualização monetária e compensação da mora, que deverão estar em conformidade com decisão recente do Supremo Tribunal Federal, proferida na Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.357/DF. Quanto às custas processuais, não há que se falar em necessidade de recolhimento pelo Estado do Rio de Janeiro, ante o reconhecimento do instituto da confusão, na forma do artigo 381 do Código Civil. Com relação à autarquia estadual, tem-se que é ela isenta do pagamento das custas judiciais, haja vista o teor do artigo 17, inciso IX, da Lei Estadual n.º 3.350, de 29 de dezembro de 1999, bem como da taxa judiciária, nos termos da Súmula 76 deste Tribunal de Justiça. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de afastar a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais, bem como determinar que, no tocante aos índices aplicáveis, para fins de atualização monetária e compensação da mora, seja aplicado o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a sentença em seus demais termos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente